Tribunal: STF
Processo: AI 800343
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE 
   PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.